Tribunal: TCU
Processo: 025.697/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Anatel relacionadas à alteração dos prazos de vigência dos direitos de exploração de satélite brasileiro da Claro S.A. e da Hispamar Satélites S.A..

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela então Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM), a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), relacionadas à alteração dos prazos de vigência dos direitos de exploração de satélite brasileiro da Claro S.A. e da Hispamar Satélites S.A; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, para, no mérito, julgá-la procedente; 9.2. dar ciência à Agência Nacional de Telecomunicações, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que o não-acompanhamento dos contratos referentes aos direitos de exploração do satélite brasileiro e a adoção intempestiva de providências necessárias a garantir a continuidade do serviço à população, a fim de evitar a interrupção dos serviços prestados pelos satélites, pode levar a adoção de soluções inadequadas e impróprias, contrárias aos princípios constitucionais de legalidade e eficiência, preconizados no art. 37 da Constituição Federal c/c o art. 19, da Lei 9.472/1997, conduta passível de anulação e sanção, caso se repita; e 9.3. arquivar os autos.